Tribunal: CARF
Processo: 11080.732047/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732047/2017-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.735 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
AFAP ELETRO MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732047/2017-66
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732047/2017-66

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 02-03, com a exigência do crédito tributário no valor de R$60.037,37 a título de multa de
ofício isolada por compensação não homologada de débitos tributários no ano-calendário de
2010:
5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação -
DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 120.074,74 Valor da Multa =
Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
60.037,37 O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante
desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da
Multa por Compensação Não Homologada".
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 1a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-98.912, de 16.10.2019, e-fls. 27-29:
MULTA ISOLADA - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA - MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE JULGADA
IMPROCEDENTE - MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO
Mantém-se o lançamento de multa isolada, com base no art. 74, § 17, da Lei no
9.430/1996, quando é julgada improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação
declarada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.03.2020, e-fl. 38, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10.06.2020, e-fls. 40-44, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DAS RAZÕES RECURSAIS:-
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732047/2017-66

A celeuma circundante ao caso envolve a aplicação da multa isolada de 50%
nas hipóteses de compensações não homologadas, tratadas no processo administrativo
de no 13888.907488/2012-53, o qual ainda se encontra em fase de julgamento,
mediante análise de recurso interposto junto ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal sanção pecuniária foi instituída pela Lei no 12.249/10 que, ao incluir o §17
no art. 74 da Lei no 9.430/96, autorizou a aplicação da multa sobre o valor do crédito
objeto da declaração de compensação não homologada. Posteriormente, com o
advento da Lei no 13.097/15, referida penalidade teve sua base de cálculo alterada,
passando a recair sobre o valor do débito declarado.
No início de 2013, a Confederação Nacional de Indústria (CNI) ingressou com a
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905, sustentando que tal multa violaria: a) o
direito de petição aos poderes públicos, na medida em que impõe barreira relevante
aos pedidos de compensação (art. 5o, XXXIV, da CF); b) o direito ao contraditório e à
ampla defesa (art. 5o, LV, da CF); c) a vedação do uso de tributo com efeito
confiscatório (art. 150, IV, da CF); d) os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; e e) a proibição do estabelecimento de sanções políticas.
Em maio de 2014, no Recurso Extraordinário no 796.939, o STF reconheceu a
existência de repercussão geral da matéria por afetar toda a classe de contribuintes que
buscam a compensação de tributos junto à Receita Federal e por reclamar uma
definição jurídica quanto à (in)constitucionalidade de dispositivo de lei federal.
O Ministério Público se manifestou no processo pela inconstitucionalidade da
multa, especialmente porque não se pode aplicar uma sanção em razão da prática um
ato lícito. Esclareceu o MP em seu parecer que o pedido de compensação se reveste de
licitude, na medida em que está expressamente previsto em lei. Em não havendo,
portanto, qualquer ilicitude no ato do contribuinte, a este não pode ser imposta
penalidade. Destaca ainda a PGR que a aplicação automática da multa não faz
qualquer distinção entre o contribuinte de boa-fé e o de má-fé, ferindo as garantias
constitucionais de petição de proporcionalidade.
Ademais, recentemente, o Recurso Extraordinário foi incluído para julgamento
na sessão virtual do STF de 17 de abril de 2020 a 24 de abril de 2020. Dando início ao
julgamento, o ministro Relator Edson Fachin decidiu favoravelmente aos
contribuintes, propondo a seguinte tese:
“é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Tema 736 da
repercussão geral).
Trata-se conclusão justa e precisa na medida em que a multa de 50% imposta
pela não homologação da declaração de compensação viola direitos e garantias do
contribuinte, uma vez que representa, em última análise, penalidade exigida em razão
do exercício de um direito do sujeito passivo e não em função de uma ilicitude.
Lembramos que o art. 170 do CTN, combinado com o art. 74, caput, da Lei no
9.430/96, confere ao sujeito passivo o direito de compensar, estabelecendo-se para
tanto um procedimento específico, que é a entrega de Declaração de Compensação
(PER/DCOMP).
Ao entregar a PER/DCOMP, o contribuinte pratica um ato jurídico que lhe é
facultado e, caso o Fisco, contrapondo créditos líquidos e certos com débitos vencidos
ou vincendos, entenda pela ausência do encontro de contas na forma pretendida, a
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732047/2017-66

decisão pela não homologação não significa que houve um descumprimento de um
dever ou má fé do contribuinte, vale dizer, uma infração tributária, o que seria
verificada nos casos de compensação não declarada ou nas hipóteses de compensação
não homologada quando comprovada a falsidade do pedido.
A lei federal veda expressamente a compensação quando comprovada a
intenção dolosa do contribuinte de levar o Fisco a erro, mediante declarações falsas, e,
ainda, nas hipóteses de compensação não declarada. Situação diversa ocorre quando a
compensação não é homologada, fruto de interpretações divergentes sobre a norma
tributária procedidas pelo Fisco e pelo contribuinte, da existência de erros formais ou
da falta de provas que respaldem o crédito ou a sua suficiência.
Não há dúvidas de que a simples ameaça da multa isolada no percentual de 50%
do débito declarado acaba por tolher prerrogativa do contribuinte que, receoso de
sofrer a imputação de tal penalidade, não buscará, através do procedimento
administrativo legitimado para tal fim (PER/DCOMP), compensar seus débitos com
crédito tributários.
Tais circunstâncias acabam por desprezar o direito constitucional de petição e a
máxima do devido processo legal, plasmados no art. 5o, inciso XXXIV, alínea ‘a’, e
inciso LIV, da Constituição de 1988.
Observe-se que, além do posicionamento averbado pelo Supremo Tribunal
Federal, os nossos tribunais têm considerado inconstitucional a aplicação da aludida
multa. A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4a Região, no julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade n. 5007416.62.2012.404.0000, entendeu que a
multa, ainda que não impeça totalmente a realização do pedido de compensação, cria
obstáculos ao direito de petição do contribuinte, eis que o receio de receber pena
pecuniária pode desestimulá-lo a efetivar o pedido de compensação a que teria direito.
A aplicação da multa com base apenas no indeferimento do pedido afronta o
princípio da proporcionalidade, por não ser razoável a coação do contribuinte de boa-
fé, com a limitação de seu direito de petição, se a intenção era dar celeridade aos
processos na via administrativa.
Atente-se que em casos como o presente, em que não há qualquer evidência de
que o contribuinte tenha agido de má-fé, constata-se que as penalidades do artigo em
questão contrariam os ditames da Constituição Federal (artigo 5o, inciso XXXIV,
alínea 'a'), uma vez que tendem a inibir a iniciativa dos contribuintes de buscarem
junto ao Fisco a cobrança de valores indevidamente recolhidos.
Nisso, se faz premente que a mencionada multa, prevista no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, seja afastada no presente caso, ante as inegáveis
inconstitucionalidades previstas em sua incidência, em especial, no que tange às
garantias constitucionais como o direito de petição (art. 5o, XXXIV, a, da
CRFB/1988), ao devido processo legal (art. 5o, LIV, da CRFB/1988), à ampla defesa e
o contraditório (art. 5o, LV, da CRFB/1988), bem como aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e boa-fé administrativa (art. 37, da
CRFB/1988), vedando ao contribuinte o direito de busca de uma certeza de seus
direitos perante a Administração Pública.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DOS PEDIDOS:-
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732047/2017-66

Ante o exposto, espera-se pelo afastamento da multa prevista no art. 74, § 17, da
Lei no 9.430/96, imputada a Recorrente pela suposta não homologação das declarações
de compensações que ainda se encontram em fase de julgamento, denotando-se as
inconstitucionalidades já reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal através do rito
da Repercussão Geral sob o Tema no 736, a respeito da mencionada multa; devendo o
presente Recurso Voluntário ser julgado integralmente procedente, cancelando-se
completamente o processo de autuação de no 11080-732047/2017-66, ante a
insubsistência dos débitos reclamados a título de multa isolada (art. 74, § 17, da Lei no
9.430/96).
Por fim, cumpre esclarecer que todos os documentos que embasam o presente
recurso se encontram juntados aos autos.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista as determinações das Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de
23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no
1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
2020 (DOU de 31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a 31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732047/2017-66

O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Ofício Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732047/2017-66

Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 113 do Código
Tributário Nacional, art. 5o da Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118,
de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732047/2017-66

Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. As circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732047/2017-66

3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732047/2017-66

3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Em relação ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do
crédito tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Sobrestamento
A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no 13888.907488/2012-53.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732047/2017-66

acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Consta no Despacho Decisório proferido no processo principal no
13888.907488/2012-53 que a Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou
Restituição/Declarações de Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de 2010,
caso em que não foi reconhecida qualquer parcela do direito creditório pleiteado no Per/DComp
no 34443.30661.190911.1.3.02-7402.
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no 13888.907488/2012-53,
cujos procedimentos são vinculados por decorrência.
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
No caso tratado no presente processo foi formalizada a Notificação de
Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício da
multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que se falar em
sobrestamento do presente processo por perda de objeto.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.735 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732047/2017-66

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 74
DF CARF MF
Original